Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO ENTRE VIZINHOS. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que os inevitáveis aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo recorrente não ingressam no campo da angústia, descontentamento e sofrimento, a ponto de afetar a sua tranquilidade e paz de espírito, motivo pelo qual entendeu ser incabível a reparação por danos morais.

3. O recorrente inicialmente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a produção de prova oral seria fundamental para o convencimento do juízo. No mérito, alega que teria sido ofendido verbalmente pela ré/recorrida na presença de familiares e amigos. Sustenta que não haveria nenhuma outra reclamação dos demais vizinhos em relação as reuniões realizadas em sua residência.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentada ID. 59339223. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

7. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova concreta, é imperativa a manutenção do benefício ora deferido. Na hipótese, a única e simples expedição de alvará de levantamento dos valores constantes do ID. 59339223, por si só, não retiram a qualidade do recorrente em ser beneficiário da justiça gratuita. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

8. Da Preliminar. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral na fase instrutória, sem razão o recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular ID. 59339190. Preliminar rejeitada.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Todavia, no presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, e por isso deve ser demonstrado pelas partes, conforme a inteligência do art. 373 do CPC.

12. Ao analisar detidamente os autos (ID. 59339152/59339163 e ID. 59339171/59339175), entendo que a situação vivenciada pelas partes não ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e por isso não constato que a recorrida tenha cometido qualquer ilícito apto a ensejar a reparação dos danos extrapatrimoniais alegados pelo recorrente. Percebo que houve um desentendimento entre vizinhos, motivado pelas reuniões que o recorrente costumava fazer em sua residência durante a madrugada, porém os envolvidos (recorrente e recorrida) não conseguiram solucionar harmoniosamente o litígio, porém não há prejuízo psíquico causado ao recorrente fruto de um abuso de direito.

13. De outro lado, conforme a inteligência do art. 80, inc. II e III, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos e/ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.

14. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, tampouco que ele tenha usado o processo para conseguir objetivo ilegal, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.

15. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.

17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa haja vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.